Tribunal: TJSP
Processo: 1031204-78.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo internacional – Cartagena/São Paulo, com conexão em Bogotá – Aplicabilidade do Código de Defensa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao passageiro (art. 14 do CDC) – Prévia aquisição de bilhetes aéreos da companhia aérea pela autora – Cancelamento unilateral do voo pela companhia aérea –

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo internacional – Cartagena/São Paulo, com conexão em Bogotá – Aplicabilidade do Código de Defensa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao passageiro (art. 14 do CDC) – Prévia aquisição de bilhetes aéreos da companhia aérea pela autora – Cancelamento unilateral do voo pela companhia aérea – Realocação em outro previsto para somente para a manhã do dia seguinte – Falta de assistência material e informação adequadas (Res. 400 da ANAC), com pernoite da autora no saguão do aeroporto internacional – Vício do serviço caracterizado – Cancelamento do voo de conexão ao argumento de motivo operacional decorrente de alteração da malha aérea – Fato inerente ao próprio risco da atividade empresarial desenvolvida pela ré – Inocorrência de caso fortuito ou força maior a excluir a responsabilidade civil da transportadora – Danos morais evidenciados – Indenização arbitrada em consonância aos critérios da razoabilidade e ponderação, não comportando modificação – Recurso negado.*